Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DA MESMA NATUREZA AJUIZADA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO. AÇÕES QUE BUSCAM O MESMO RESULTADO COM FUNDAMENTO NO MESMO INSTRUMENTO NEGOCIAL. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC E ART. 145, INC. II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília com fundamento na regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC. 1.1. O Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar o presente conflito de competência, ressaltou que não está configurada a hipótese de prevenção a que alude a norma estabelecida no art. 286, inc. II, do CPC, pois as ações em referência foram ajuizadas com fundamento no inadimplemento de obrigações diversas, concernentes a parcelas vencidas em períodos distintos.
2. É fato que a credora, antes de ajuizar a ação ora em exame, já havia ajuizado ação de busca e apreensão contra a mesma devedora, sendo certo que a causa de pedir da primeira ação se refere ao inadimplemento da obrigação de pagar decorrente da parcela com vencimento aos 26 de agosto de 2024, prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes. 2.1. Essa primeira ação foi processada no Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitante, que extinguiu a relação jurídica processual sem solução do mérito em razão de requerimento de desistência, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VIII, do CPC. 2.2. A ação agora em análise foi ajuizada pela credora contra a mesma devedora, com respaldo no mesmo contrato, mas sua causa de pedir diz respeito ao inadimplemento da obrigação de pagar decorrente da parcela com vencimento em 26 de dezembro de 2024.
3. A regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, estabelece a distribuição por dependência da nova ação nos casos em que o processo anterior tenha sido extinto sem exame do mérito, ainda que tenha havido alteração parcial dos polos da relação jurídica processual. 3.1. A norma estabelecida no art. 145, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça também determina que “a distribuição será por dependência” na hipótese em que “o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido”.
4. Trata-se de hipótese de competência absoluta, em observância ao princípio do juiz natural, sendo certo que a regra aludida tem por finalidade primordial impedir a escolha do órgão julgador pela parte. 4.1. Constatada a propositura de nova demanda com identidade de partes e objeto, a competência para conhecer e julgar o pedido é do órgão jurisdicional para o qual a primeira petição inicial foi inicialmente distribuída.
5. Na situação concreta, a despeito de não haver identidade entre os períodos referentes ao inadimplemento, é certo que ambas as ações de busca e apreensão envolvem as mesmas partes, dizem respeito ao mesmo instrumento negocial e têm por finalidade a consolidação da posse e da propriedade, em favor da credora fiduciária, do mesmo bem móvel. 5.1. Assim, constatado o ajuizamento de nova ação com identidade de partes e objeto, a competência para conhecer e julgar o pedido é do órgão jurisdicional para o qual a primeira petição inicial foi inicialmente distribuída, no caso, o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Conflito admitido e desacolhido, com a declaração da competência do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitante.